Tribunal: TJMT
Processo: 0000433-98.2019.8.11.0052
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000433-98.2019.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MAURICIO DA SILVA FILHO - CPF: 796.949.691-15 (APELANTE), AMOS MEDEIROS DOS SANTOS - CPF: 957.717.271-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ODAIR MAURO ZUFFO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –ART. 180,
CAPUT
DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS – DEPOIMENTOS DE AGENTES PÚBLICOS RATIFICADOS EM JUÍZO – CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – PRESCINDIBILIDADE DA CONFISSÃO – SUBSTITUIÇÃO

DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – POSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL – PENA RESTRITIVA A SER DEFINIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COMPLEMENTARES – INVIABILIDADE – HONORÁRIOS FIXADOS PELO JUIZ SINGULAR EM 08 URH’S –
QUANTUM
DETERMINADO PARA A REPRESENTAÇÃO DO RECORRENTE, INCLUSIVE EM INSTÂNCIAS SUPERIORES – ART. 89, I DA CNGC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NO SUCESSIVO.

No que se extrai dos autos, deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de
receptação
, tendo em vista que restaram provadas a materialidade e a autoria delitiva, ante a prova amealhada aos autos.

O preenchimento dos requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal permite a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.

Nos termos do artigo 89, inciso I da CNGC, o defensor nomeado deve patrocinar a causa até decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso, fazendo jus a percepção remuneratória arbitrada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Maurício da Silva Filho
, objurgando os termos da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, nos autos da ação penal nº 433-98.2019.811.0052, que o condenou pela prática do crime previsto no
artigo 180,
caput
do Código Penal
, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
01 (um) ano de reclusão
, a ser cumprido em regime inicial
aberto
e ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa
(sentença – Id. 158230191).

Inconformado com a decisão,
Maurício
manifestou o desejo de recorrer (Id. 158230199), sendo interposto recurso de apelação criminal pela defesa técnica (Id. 158230198). Em suas razões a defesa
persegue a absolvição do recorrente, sob alegação de ausência de provas seguras acerca da autoria do crime. Subsidiariamente, requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal. Busca, ainda, arbitramento de honorários advocatícios pelos serviços prestados na interposição do recurso de apelação, no importe de 5 URH’s (Id. 158230203).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público refuta os argumentos da defesa, requerendo o improvimento ao apelo, mantendo-se integralmente a sentença ora atacada, bem como não seja arbitrado honorários suplementares (Id. 158230205).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 162163694), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Apelação Criminal
- Receptação simples [art. 180, caput, do Código Penal] - sentença condenatória - irresignação defensiva -
1.
Almejada absolvição, sob o argumento de ausência de provas – inadmissibilidade - não incidência do princípio in dubio pro reo - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas - tipicidade da conduta configurada - subsunção à figura descrita no tipo penal incriminador – elemento subjetivo devidamente demonstrado - conhecimento da origem ilícita do bem - dolo devidamente comprovado -
2.
Reclamada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - impossibilidade - não preenchimento dos requisitos legais - medida insuficiente às finalidades preventiva e repressiva da pena -
3.
Pretendido o arbitramento de honorários em prol do advogado dativo, pela atuação em segunda instância - improcedência - verba advocatícia já fixada pelo Juízo Sentenciante - honorários que abrangem o patrocínio da causa até a decisão final - manutenção do decisum que se impõe -
Pelo desprovimento do recurso
.”
(
Sic
.)

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação interposto por
Maurício da Silva Filho
, objurgando os termos da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, nos autos da ação penal nº 433-98.2019.811.0052, que o condenou pela prática do crime previsto no
artigo 180,
caput
do Código Penal
.

Explicita a denúncia,
in verbis
:

“[...] Consta dos inclusos autos de inquérito policial n. 20/2019 (Apolo 57743), que, no dia 13 de fevereiro de 2019, por volta das 14h30min, em via pública, próximo da ponte do Córrego dos Viados, zona rural da Cidade de Lambari D’Oeste/MT, o denunciado,
Maurício da Silva Filho
, foi preso em flagrante, por conduzir e ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime e adulteração de sinal identificador de veículo, consistente em veículo Caminhonete Ford /F350, placa OBH 5834 e por uso ilícito de drogas.

Segundo restou apurado, a Polícia Militar de Lambari D’Oeste/MT, em patrulhamento na zona rural, abordou um veículo suspeito, momento em que foi realizado diligências de rotina. Na busca pessoal ao suspeito, foi localizado, em seu bolso, substância análoga a maconha e que seria para seu próprio uso.

Ato contínuo, verificou-se que o veículo possuía sinais de adulterações, pois a placa fixada identificava outro veículo. Em seguida, ao ser questionado, o acusado afirmou ser o veículo produto de Furto/Roubo e que o havia recebido na cidade de Cuiabá/MT, da pessoa de Luizinho, o qual pagou a quantia de R$ 1.000 (mil reais) para que o réu conduzisse a caminhonete até a cidade de Lambari D’Oeste/MT.

A prova da materialidade do delito imputado ao denunciado encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência às fls. 03/05 do IP, pelo termo de exibição e apreensão às fls. 06, pelo auto de avaliação indireta à fl. 49, além de declarações dos policiais que realizaram as diligências. Os indícios de autoria são indiscutíveis diante da prova testemunhal e declaração do acusado carreadas no caderno investigatório. [...]”
(Id. 158230185)

A defesa requer a absolvição de
Maurício
, sustentando a ausência de provas seguras acerca da autoria delitiva.

No entanto, razão não lhe assiste.

In casu
, a materialidade e autoria restam comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante delito, auto de resistência, termo de exibição e apreensão, extrato do veículo no âmbito do departamento de trânsito, auto de depósito de veículo, auto de avaliação indireta, relatório policial (Id. 158230185), além dos depoimentos presentes nos autos.

Na fase inquisitorial, o policial militar Roberto Rivelino Rodrigues de Souza prestou as seguintes declarações sobre os fatos:

“[...] QUE EM PATRULHAMENTO PELA MT 247 ESTA GUPM NA PROXIMIDADES DA PONTE DO CÓRREGO DOS VIADOS SE DEPAROU COM UMA CAMINHONETA FORD/F350 PLACA OBH5834 CHASSI 9BFJF37P1HB009223 DE COR BRANCA, DIANTE DA FUNDADA SUSPEITA PRONTAMENTE A GUPM REALIZOU A ABORDAGEM POLICIAL NO QUAL O SUSPEITO RELATOU QUE NÃO PORTAVA A CNH, MAS O MESMO ERA HABILITADO NA CATEGORIA "A/E". EM ATO CONTINUO PROCEDEMOS A BUSCA PESSOAL NO SUSPEITO ONDE FORA LOCALIZADO NO BOLSO DE SUA CALÇA UMA QUANTIDADE DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A MACONHA PERGUNTADO SOBRE A DROGA O MESMO AFIRMOU QUE ERA PARA SEU USO E QUE TERIA COMPRADO EM CUIABÁ. NA PRIMEIRA CHECAGEM DO VEICULO PELA PLACA NÃO CONSTOU NADA IRREGULAR, MAS POSTERIORMENTE FOI REALIZADA UMA CHECAGEM MINUCIOSA ESTA GUPM CONSTATOU QUE A CAMINHONETA APRESENTAVA CARACTERÍSTICAS DE ADULTERAÇÃO DE SINAIS IDENTIFICADOR DO VEICULO(DUBLE). FOI FEITA A CHECAGEM PELA PLACA OBH5834 EMPLACAMENTO LUCAS DO RIO VERDE E CONTACTADO O PROPRIETÁRIO O MESMO AFIRMOU ATRAVÉS DE FOTO POR APLICATIVO WHATSAPP QUE O VEICULO SE ENCONTRAVA NA SUA GARAGEM. PERGUNTADO AO SUSPEITO SOBRE A PROCEDÊNCIA DO VEICULO O MESMO RELATOU QUE O MESMO ERA DE ORIGEM ILÍCITA (ROUBO/FURTO) E QUE PEGOU O VEICULO EM CUIABÁ EM LUGAR CONHECIDO COMO PEDRA E QUE UM INDIVIDUO IDENTIFICADO COMO LUIZINHO PAGOU AO MESMO A QUANTIA DE HUM MIL REA1S(R$ 1.000) PARA TRAZER O VEICULO ATE LAMBARI DOESTE E QUE UM SEGUNDO SUSPEITO NÃO IDENTIFICADO IRIA PEGAR O VEICULO NO PÁTIO DO POSTO ALVES DESTA URBE. [...]”
(Id. 158230185, p. 14/15)

No mesmo sentido foram as declarações extrajudiciais do policial militar Jefferson da Silva Sales (Id. 158230185, p. 16/17).

Em juízo, os policiais militares Roberto Rivelino e Jefferson ratificaram as declarações prestadas na fase inquisitorial.

Sob o crivo do contraditório, a escrivã de polícia Patrícia Duarte Sobrinho ratificou as declarações dos policiais militares.

Perante a autoridade policial, assim aduziu o apelante sobre os fatos:

“[...] QUE alega que não sabia que o veículo era um dublê, e que pensou que se tratava de um veículo FINAN; QUE alega que adquiriu o veículo em um local conhecido como Pedra, em Cuiabá-MT através de uma pessoa conhecida como Luizinho; QUE alega que nesse local sempre há pessoas trabalhando com corretagem e que foi ao local para ver se conseguia vender alguma coisa para arrecadar dinheiro e realizar um curso de Classificador de Grãos, que custaria R$750,00 e que era realizado pelas empresas Genesis Lab, Senai e outra empresa que não se recorda o nome; QUE afirma que assim que chegou ao local (Pedra), conversou com um colega conhecido pela alcunha de GERENTE e que Luizinho se aproximou e perguntou ao interrogando: SE QUER GANHAR MILÃO É Só LEVAR UM CARRO EM LAMBARI DOESTE; QUE LUIZINHO lhe ofertou o veiculo Ford/ F 350, de cor Branca, placa OBH5834, para que o interrogando levasse até o Município de Lambari DOeste, deixasse o automotor com chave na ignição no Posto de Combustível Alves; QUE LUIZINHO disse para o interrogando deixar o carro até as 14:30 horas, no Posto Alves e que se caso atrasasse por 30 minutos o homem que receberia o carro iria embora porque sabia que algo teria dado errado; QUE, no entanto, antes de chegar no Posto, o interrogando foi abordado por Policiais Militares; [...]”
(Id. 158230185, p. 23/25)

Em juízo, o apelante negou a prática delitiva, afirmando, na fase judicial, que não sabia que o veículo era “dobrado”, acreditando que se tratava de veículo financiado.

Elucidando a certeza da autoria do apelante, tem-se o depoimento dos policiais militares que afirmaram que o recorrente lhes afirmou que o veículo era procedente de origem ilícita, tendo recebido a proposta de leva-lo a um determinado local em troca da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais).

Afirmaram, ainda, que ao verificar o veículo, constataram algumas características de adulteração de sinal identificador (dublê).

Feita esta breve análise da prova oral que integra o feito, registro que o crime de receptação se encontra previsto no artigo 180,
caput
do Código Penal, que assim dispõe:
“Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte”
.

Trata-se, portanto, de crime de ação múltipla alternativa, que se consuma com a realização de qualquer uma de suas ações nucleares. Contudo, como a prova da existência dos elementos subjetivos nem sempre é de fácil produção, utiliza-se normalmente como parâmetro para aferição do dolo o comportamento do réu e as circunstâncias em que o objeto foi adquirido, recebido, transportado, conduzido ou ocultado.

De mais a mais, o fato do apelante ter sido flagrado na posse do bem oriundo de crime contra o patrimônio, alegando que não sabia a origem ilícita do referido veículo, cabe a ele provar o que alegou em ambas as fases processuais.

A propósito, o art. 156 do CPP, assim dispõe:

“Art. 156. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício:”

Assim leciona Renato Brasileiro de Lima:

“Nessa linha, como aponta a doutrina, “o ônus da prova funciona como um estímulo para as partes, visando à produção das provas que possam levar ao conhecimento do juiz a verdade sobre os fatos.”
(Código de Processo Penal Comentado, ed. JusPodivm, 2016, 1ª ed. pg. 508)

No crime de receptação, dada a dificuldade da comprovação do elemento subjetivo, a prévia ciência da origem criminosa da coisa deve ser deduzida através dos indícios, conjecturas e circunstâncias exteriores.

As circunstâncias que envolvem a infração e a conduta do agente caracterizam o dolo direto exigido para a configuração do delito de receptação.

Além do mais, a proposta de levar um veículo, por um desconhecido, a outra cidade, pelo valor de R$ 1.000,00 (mil reais), sem apontar a pessoa que receberia o mencionado bem, além de ser pago na entrega, são elementos suficientes para demonstrar a ilicitude do mencionado veículo, corroborando com a versão narrada pelos policiais militares, de que o apelante sabia a origem ilícita do veículo.

Sendo assim, comprovada a existência e a vinculação da
res
a um crime antecedente, bem como a ciência do imputado sobre a origem ilegítima do produto, resta inviável o acolhimento do pleito absolutório.

A condenação pelo delito de receptação, portanto, era mesmo inevitável, razão pela qual mantenho-a.

Em relação ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade, entendo que assiste razão à defesa.

A pena do recorrente foi fixada em
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, vindo neste patamar desde a pena-base, uma vez que não há circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco agravantes de pena ou causas de aumento de pena, sendo, ainda, procedida a detração, nos termos do artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal, reduzindo a reprimenda para o
quantum
de
08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão
.

Assim dispõe o Código Penal sobre a possibilidade de substituição da pena:

“Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II – o réu não for reincidente em crime doloso;

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

§ 1º (VETADO)

§ 2º Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.”

Neste ínterim, a pena aplicada é inferior a quatro anos e o crime não fora cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. O apelante não é reincidente e as circunstâncias judiciais não lhe são desfavoráveis.

Diante disso, substituo a pena privativa de liberdade por
uma pena restritiva de direitos
, nos termos do artigo 44, § 2º (primeira parte) do Código Penal, cabendo ao Juízo da Execução Penal a definição de sua modalidade.

Por fim, a defesa busca o arbitramento de honorários advocatícios pelos serviços prestados na interposição do recurso de apelação, no importe de 5 URH’s.

Razão não assiste a defesa.

O Magistrado singular fixou os honorários advocatícios em
08 URH’s, observe:

“[...]
DETERMINO
com base no art. 303 da CNGC, na tabela da OAB e nos atos processuais efetivamente praticados,
FIXO
os honorários advocatícios em 8 URH’s, que perfazem a quantia de R$ 8.190,16 (oito mil e cento e noventa reais e dezesseis centavos).
EXPEÇA-SE
a respectiva certidão de nomeação em nome do advogado
Dr. AMÓS MEDEIROS DOS SANTOS, OAB/MT n. 21378
. [...]”
(Id. 158230191)

A verba honorária arbitrada pelo judicante da instância primeva inclui a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores, como se extrai da leitura do aludido artigo 89, I, da CNGC assim redigidos:

“Art. 89. Constituem-se obrigações fundamentais para a percepção da remuneração instituída:

I -
patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso;
”
(negritou-se)

Assim, não acolho a pretensão defensiva para arbitramento de honorários complementares.

Por todo o exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Maurício da Silva Filho
, apenas para substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, § 2º (primeira parte) do Código Penal, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024